Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004126-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (PACIENTE), G. T. B. - CPF: 061.578.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004126-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente.

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004126-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO DA SILVA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001667-43.2020.8.11.0059), que não iniciou a instrução processual, nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06, art. 12, da Lei no 10.826/03 e art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se segregado desde 9.7.2020,
“sem que houvesse o início da fase instrutória”
, sendo injustificável tal demora
“diante dos avanços tecnológicos que possibilitam a realização de todos os processuais, sem exceção, de forma remota, inclusive em regime de teletrabalho”
; 2)
“não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como determina o parágrafo único do artigo 316 do CPP”
; 3) impõe-se a aplicação da Recomendação 62 do CNJ, sobretudo ao se considerar
“a situação precária dos estabelecimentos penais”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 27.5.2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que:

“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA,
tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).

Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”
.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas,
corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos (...).

Infere-se do s autos que, durante investigações relacionadas a roubos no Município de Confresa, equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa identificaram uma residência onde operava a base da facção criminosa “Comando Vermelho”, local em que ocorria a distribuição de drogas e armazenagens de armas de fogo utilizadas para a pratica de roubos na cidade e região.

Após informações de que havia chegado da cidade de Cuiabá um indivíduo para organizar a facção criminosa “Comando Vermelho”, na região, a residência da acusada Ana Lucia passou a ser monitorada.

Na data dos fatos, durante monitoramento à residência da acusada, policiais civis visualizaram fluxo de usuários de drogas e uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, com suspeita de apoio à prática de roubos em Confresa e região, no local. (...).

Já no interior da residência, os policiais localizaram os acusados e a menor Giovana Telles Barbosa.

Durante buscas no local, o acusado Felipe informou aos policiais a existência de dois revólveres em seu quarto, bem como assumiu ser ambos de sua propriedade.

Junto ao tapete onde estava a mala do acusado Felipe foi encontrada duas porções de substância entorpecente.

Em continuidade, no quarto da denunciada Ana Lucia os policiais encontraram uma porção de droga embaixo do colchão e 09 porções de entorpecente dentro do guarda roupas, enroladas em um pacote de fraldas.

Do lado de fora, no quintal da residência, foi encontrado enterrado e dentro de um saco, uma unidade, em forma de tablete, de substância entorpecente análoga a “maconha”, junto com algumas porções recortadas desta unidade, além de uma balança de precisão.

Ainda, foi localizado a quantia de R$ 1.875,00 dentro da bolsa da menor Giovana, a qual, durante depoimento extrajudicial, não soube detalhar a origem total do dinheiro.

Interrogada em sede policial, Ana Lucia assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas , além de afirmar ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo “João Maria”. (...)

Ademais,
conforme relatório de investigação (751/2020) de fls. 125/167, verificou-se que o acusado Felipe veio da cidade de Cuiabá para Confresa tendo por objetivo cumprir a função de “disciplina”, mediante aplicação de violência extrema aos integrantes que desobedecem regras estipuladas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, com apoio local de membros, em especial, da acusada Ana Lucia, além de restar demonstrado a mercancia de drogas realizada diretamente por Felipe junto a entidade estudantil
. Outrossim, constatou-se o envolvimento de várias pessoas junto a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Confresa e região, diretamente envolvidas em práticas criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a forma e divisão de tarefas entre os seus integrantes.”

As porções de maconha pesaram 358,38g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) e as porções de cocaína totalizaram 263,03g (duzentos e sessenta e três gramas e três centigramas).

Ressalta-se que o impetrante não se insurge contra os fundamentos da decisão constritiva, a qual está justificada na garantia a ordem pública, nos seguintes termos:

“Em relação à custódia cautelar, verifico a possibilidade de converter a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. (...)

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram os crimes em tela, nos próprios depoimentos pode se constar a fala de que havia drogas, grande movimentação de pessoas.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que a grande quantidade de substância entorpecente, conforme laudo pericial de constatação de drogas de fls. 74/80, além de balança de precisão, duas armas e dez munições , no que pese, ser os crimes no qual estão sendo acusados sem violência ou grave ameaça, sabe-se que o tráfico é a porta de entrada para todos os outros crimes, um câncer que está alastrado em nossa sociedade
. (...)

No que tange ao acusado Felipe Augusto da Silva, verifica-se que ele responde a

duas ações penais em andamento, Código 86727 (Comarca de Paranatinga - Crimes contra a vida), e Código 89722 (Comarca de Paranatinga – Decorrente de Violência Doméstica).

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.”

“Em que pese a Defesa ter pugnado pela revogação da prisão preventiva decretada, alegando que o Acusado “não tem a intenção de atrapalhar ou frustrar a aplicação penal”, verifico que os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva encontram-se inalterados, e, inclusive foram recentemente reafirmados na decisão proferida no dia 10 de setembro de 2020.

É de se ressaltar que, do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do Requerente, extrai-se fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” e com o tráfico ilícito de entorpecentes; ademais, a residência em que o Acusado foi preso em flagrante delito, pelo que consta, passou a ser monitorada pelos agentes públicos, após a colherem a informação de que “um indivíduo de Cuiabá havia chegado a cidade para organizar a referida facção criminosa”.

De mais a mais, conforme se depreende dos autos, a gravidade dos delitos em tela e o consequente risco em que a liberdade do Acusado ocasionaria à ordem pública, evidenciam-se ainda mais pelo fato de que foram apreendidas armas, munições e drogas na residência em que o Requerente se encontrava, e os delitos em tela, ao menos em tese, em um contexto de organização criminosa, envolviam menores de idade
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, valho-me da decisão proferida pelo juiz da causa em
11.3.2021
, bem como das informações prestadas, para elencar os atos processos realizados nos autos de origem,
in verbis
:

“
Os Acusados ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA foram presos em flagrante delito no dia 09 de julho de 2020
, pela Autoridade Policial de Confresa/MT, sendo que, acolhendo a representação ofertada pelo Ministério Público Estadual, este Juízo, homologou a prisão em flagrante,
convertendo-a em preventiva, sob a necessidade de garantir a ordem pública, diante da forte probabilidade de reiteração delitiva
.

Salientou que circunstâncias do delito evidenciam a alta periculosidade dos Agentes, os quais foram presos em flagrante por armazenar uma grande quantidade de entorpecentes (laudo de constatação de fls. 74/80 – autos n.o 1001335-76.2020.8.11.0059; balança de precisão, duas armas de fogo e dez munições). (...)

Por sua vez,
o Agente Felipe Augusto da Silva responde a duas ações penais em andamento, Código 86727 (Comarca de Paranatinga - Crimes contra a vida), e Código 89722 (Comarca de Paranatinga – Decorrente de Violência Doméstica).

Nesse sentido, no dia 14 de agosto de 2020, o D. Representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos
Agentes, como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, bem como art. 35, “caput”, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 12, da Lei n. 10.826/03, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

Devidamente citados,
os Acusados apresentaram Resposta, no dia 31 de agosto de 2020, sendo que, no dia 10 de setembro de 2020, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas, bem como, o pedido de absolvição sumária
.

No dia 09 de outubro de 2020
, considerando a informação de que a Acusada Ana Lúcia encontrava-se positivada para covid-19, este Juízo deferiu a substituição da sua segregação processual por prisão domiciliar (ID 40783636).

Todavia,
no dia 03 de novembro de 2020
, considerando que a Acusada se encontrava reclusa por outros processos, e, tendo em vista que após novos exames obteve o resultado não reagente, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo revogou a decisão que concedeu-lhe a prisão domiciliar, face o desaparecimento dos fundamentos que a concedeu.

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Acusado Felipe Augusto
, por restarem inalterados os fundamentos de sua segregação cautelar (ID 42712173).

Ademais, no dia 07 de dezembro de 2020, este Juízo, mais uma vez, reavaliou a necessidade da prisão dos Acusados
, e, seguindo o parecer Ministerial, indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória, formulado pela defesa de Ana Lúcia e Felipe (ID 45347824). (...)

Por fim, a D. Representante do Ministério Público Estadual pugnou pela reanálise e manutenção da prisão preventiva dos Acusados, haja vista a permanência de seus fundamentos, bem como a inocorrência de excesso de prazo injustificado (ID 50800876).

(...)

No que diz respeito ao período da prisão cautelar, os Agentes encontram-se segregados preventivamente há quase 08 (oito) meses, e, conforme relatado, a audiência de instrução não restou designada até a presente data.

Ocorre que,
a partir do dia 06/02/2020, o Magistrado que responde pela Vara Criminal desta Comarca, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existia/existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências
, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma, culminando no fechamento das portas do Poder Judiciário e impossibilitando a realização das solenidades, retardando grande parte das marchas processuais dos feitos urgentes.

Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.

Diante de tais peculiaridades vivenciadas tanto em âmbito mundial (Pandemia do Novo Coronavírus), como também em relação à realidade da presente Comarca (o Magistrado permanece respondendo cumulativamente por ambas as Comarcas), resta afastada qualquer alegação de excesso de prazo injustificado em relação ao caso em comento, haja vista as situações excepcionais demonstradas
.

(...)

Noutro giro,
a respeito dos motivos que ensejaram o decreto prisional assim como o periculum libertatis, verifico que encontram-se inalterados, haja vista o evidente risco de reiteração delitiva, na medida em que os Acusados, através de seus registros criminais, demonstra sua contumácia delitiva; ainda, é de se ressaltar, os fortes indícios de envolvimento dos Acusados na organização criminosa “Comando Vermelho” e com o tráfico ilícito de entorpecentes na região
.

De mais a mais,
conforme relatado, a manutenção da prisão preventiva dos Acusados já fora analisada em três oportunidades anteriores, e, ao final mantida, inclusive em sede de habeas corpus
(ID 50518704). (...)

Portanto, até o presente momento processual, não há dados novos que possam afastar o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Acusado, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor dos Acusados ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.”

“
No dia 12 de março de 2021
, a D. Magistrada que se encontrava respondendo em substituição legal por esta Comarca, após ser instada a se manifestar pelo MPE, quanto a necessidade e permanência dos fundamentos da segregação cautelar do Paciente Felipe e Ana Lúcia, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada (anexo IX).

Por fim, informo que a audiência de instrução e julgamento dos autos, respeitando-se os tempos de prisões nas ações penais que tramitam nesta Comarca,
restou designada para o dia 27 de maio de 2021, a ser realizada por intermédio do sistema de videoconferência
, na plataforma Microsoft Teams, cujo link de acesso foi disponibilizado às partes na presente data (anexo X)”
.

Como se vê, o juiz da causa [nas informações prestadas] noticiou a atual tramitação do processo – o qual, inclusive, já tem data marcada para a audiência de instrução e julgamento [
27.5.2021
] –, assim como detalhou todas as diligências efetuadas [desde a prisão do paciente e da corré] e providências adotadas, justificando a morosidade do procedimento.

Desse modo, a dilação do prazo encontra-se justificada pelos atos processuais produzidos – oferecimento/recebimento da denúncia, citação dos réus por carta precatória, apresentação de resposta à acusação, sucessivos pedidos/indeferimento de revogação da custódia preventiva e demais incidentes –, assim como pela implantação do regime de teletrabalho em 2020, instituído como medida de combate a pandemia da COVID-19.

Com efeito, em que pese o paciente esteja segregado desde
9.7.2020
, evidencia-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.

De mais a mais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Noutra vertente, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
9.7.2020
e, desde então, a sua necessidade fora reavaliada em diversas oportunidades [
10.9.2020
,
3.11.2020
,
7.12.2020
e
12.3.2021
], cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).

Noutro giro, não se identifica a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, especialmente ao se considerar a reiteração delitiva do agente.

Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, mormente quando fundada na garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021